Tribunal: TJES
Processo: 5007138-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO. DISTINGUISHING DO TEMA 1032 DO STJ. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COBRANÇA DO VALOR TOTAL DA INTERNAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EM REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OBSERVA A MARGEM CONSIGNÁVEL. CLÁUSULA VIGENTE ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O julgamento do agravo de instrumento, com o exame do mérito da pretensão da parte, prejudicam os Embargos de Declaração. Aclaratórios prejudicados.

2. A modalidade de plano de saúde do contrato objeto de discussão é administrado por entidade de autogestão, sobre o qual incide o enunciado sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de avença.

3. A ratio decidendi do acórdão firmado sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1809486/SP e REsp 1755866/SP - Tema 1032) sobre o qual o agravante se fundamentou está amparada nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a nulidade de cláusula abusiva prevista nesse diploma (CDC, art. 51) e, portanto, necessário fazer um distinguishing desse precedente em relação ao caso em exame.

4. Em uma leitura do regulamento do plano de saúde acostado pela agravada na origem, extrai-se a possibilidade de cobertura de três internações para tratamento de dependência química, com prazo máximo de quarenta e cinco dias, sendo a terceira com a coparticipação financeira do beneficiário correspondente a 100% (cem por cento) do valor cobrado. O próprio agravante afirma que o seu dependente do plano de saúde foi internado por três períodos, de forma que a terceira internação deve ser custeada na totalidade pelo titular do plano, ora agravante, na forma da previsão regulamentar.

5. Sobre a limitação da quantia a ser descontada mensalmente no contracheque, verifica-se que o dependente do agravante usufruía do plano na modalidade “Saúde Petrobrás 28 anos”, cuja contribuição mensal não respeita a margem de desconto regular, consoante dispõe a Cláusulas 95 e 98 do Regulamento vigente entre as partes.

6. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007138-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI FERREIRA CHAGAS DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO. DISTINGUISHING DO TEMA 1032 DO STJ. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COBRANÇA DO VALOR TOTAL DA INTERNAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EM REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OBSERVA A MARGEM CONSIGNÁVEL. CLÁUSULA VIGENTE ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O julgamento do agravo de instrumento, com o exame do mérito da pretensão da parte, prejudicam os Embargos de Declaração. Aclaratórios prejudicados.

2. A modalidade de plano de saúde do contrato objeto de discussão é administrado por entidade de autogestão, sobre o qual incide o enunciado sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de avença.

3. A ratio decidendi do acórdão firmado sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1809486/SP e REsp 1755866/SP - Tema 1032) sobre o qual o agravante se fundamentou está amparada nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a nulidade de cláusula abusiva prevista nesse diploma (CDC, art. 51) e, portanto, necessário fazer um distinguishing desse precedente em relação ao caso em exame.

4. Em uma leitura do regulamento do plano de saúde acostado pela agravada na origem, extrai-se a possibilidade de cobertura de três internações para tratamento de dependência química, com prazo máximo de quarenta e cinco dias, sendo a terceira com a coparticipação financeira do beneficiário correspondente a 100% (cem por cento) do valor cobrado. O próprio agravante afirma que o seu dependente do plano de saúde foi internado por três períodos, de forma que a terceira internação deve ser custeada na totalidade pelo titular do plano, ora agravante, na forma da previsão regulamentar.

5. Sobre a limitação da quantia a ser descontada mensalmente no contracheque, verifica-se que o dependente do agravante usufruía do plano na modalidade “Saúde Petrobrás 28 anos”, cuja contribuição mensal não respeita a margem de desconto regular, consoante dispõe a Cláusulas 95 e 98 do Regulamento vigente entre as partes.

6. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007138-94.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
DAVI FERREIRA CHAGAS DA SILVA

EMBARGADA/AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE - APS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
DAVI FERREIRA CHAGAS DA SILVA
contra decisão do id. 43696651 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de urgência” registrada sob o n. 5003275-67.2024.8.08.0021 ajuizada pelo agravante em desfavor de
ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE - APS
.

Em suas razões recursais (id. 8542474), alega o agravante, em síntese, que mantém vínculo contratual de assistência à saúde junto à agravada, figurando Kaleb Ruivo da Silva, seu filho, como dependente.

Narra que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu no Tema 1032, em sede de Recurso Repetitivo, a inexistência de abusividade de cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias.

Aduz que seu filho se internou três vezes junto à Clínica “Green House” nos períodos de 22/10/2022 a 14/12/2022, 06/12/2022 a 14/12/2022 e 25/12/2023 a 24/02/2024, sendo este último o único que poderia ensejar a cláusula de coparticipação por ter durado 61 (sessenta e um dias).

Aponta que, no ano de 2023, entrou em vigência o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025 da Petrobras, determinando que as internações por dependência química seriam garantidas em número ilimitado de dias e não ensejam a cobrança de coparticipação.

Sustenta que, após as internações, passou a haver desconto em praticamente 100% (cem por cento) nos seus proventos de aposentadoria por ocasião da coparticipação.

Salienta que não consegue pagar os valores consignados e arcar com as despesas necessárias ao seu mínimo existencial.

Esclarece que a clínica onde seu filho estava internado cobra uma diária de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e, em um breve cálculo aritmético, considerando o período de internação e em atenção à tese firmada no Tema 1032 do STJ, o valor devido seria de R$ 7.595,00 (sete mil quinhentos e noventa e cinco reais).

Argumenta que há um ano vêm sendo descontados valores mensais que variam entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para abatimento de um débito que nem existe mais.

Proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (8553627), o agravante opôs Embargos de Declaração no id. 8739438, afirmando que houve omissão em virtude de o pronunciamento monocrático não ter examinado o pedido de limitação dos descontos em folha.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 8857891, pela manutenção da decisão agravada.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 8857885), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na análise do pedido de efeito ativo (id. 8553627).

O MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelos seguintes fundamentos:

[...] Da leitura atenta dos autos, em que pese a ausência de juntada pela parte autora do contrato firmado com a requerida, contata-se às fls. 02 da exordial de ID nº 40788965 print de e-mail encaminhado ao autor pela ré, onde consta evidenciada cláusula relativa a cobertura e custeio para tratamento de dependência química.

Pois bem. Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo – Tema 1032 do STJ, nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrentes de transtornos psiquiátricos, o que aparentemente ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que aparentemente não houve o descumprimento pelo plano de saúde da cláusula pactuada, indefiro, por ora, a tutela de urgência postulada, indefiro, ainda, o pedido de limitação dos descontos em folha ao patamar de 30% ante a falta de previsão legal para tanto. [...]

Verifica-se que a modalidade de plano de saúde do contrato objeto de discussão é administrado por entidade de autogestão, sobre o qual incide o enunciado sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de avença.

Com efeito, a Corte Superior justifica que

[...] a operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.
A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro
. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo" (STJ, REsp 1.285.483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/08/2016).

Partindo dessa premissa, vê-se que a
ratio decidendi
do acórdão firmado sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1809486/SP e REsp 1755866/SP - Tema 1032) sobre o qual o agravante se fundamentou está amparada nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a nulidade de cláusula abusiva prevista nesse diploma (CDC, art. 51) e, portanto, necessário fazer um
distinguishing
desse precedente em relação ao caso em exame.

Nesses termos, a relação jurídica deve ser visualizada apenas sob a perspectiva do regulamento do plano vigente entre as partes, em cotejo com a teoria geral dos contratos prevista no Código Civil, notadamente a principiologia da boa-fé objetiva e os desdobramentos dela decorrentes (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
Autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Previsão contratual de cobrança de valores a título de coparticipação para o tratamento ambulatorial de dependência química. Ausência de abusividade.
Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0453542-35.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 16/08/2018; Pág. 374)

Ultrapassada essa questão, acerca da aplicabilidade do regulamento na relação jurídica aqui presente, a agravada, ora ré, esclarece no processo originário que o Acordo Coletivo De Trabalho 2022-2023 estava em vigor na época dos fatos, de modo que não se mostra possível, ao menos nessa fase de cognição, aplicar a disciplina do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025 mencionada pelo agravante.

Em uma leitura do regulamento do plano de saúde acostado pela agravada na origem, extrai-se a possibilidade de cobertura de três internações para tratamento de dependência química, com prazo máximo de quarenta e cinco dias, sendo a terceira com a coparticipação financeira do beneficiário correspondente a 100% (cem por cento) do valor cobrado (id. 44027966), vejamos:

Cláusula 110. [...] §2º Para o tratamento de dependência química, a Saúde Petrobras prevê a cobertura de 3 (três) internações, pelo prazo máximo de 45 dias para cada internação, não sendo cumulativas as diárias não utilizadas (saldo remanescente) e não sendo permitida prorrogação. A 1ª e 2ª internações serão cobertas através da modalidade de custeio do Grande Risco; e na 3 ª internação a coparticipação financeira será de 100% do valor, de acordo com o referencial de preço vigente.

No caso em exame, o próprio agravante afirma que o seu dependente do plano de saúde foi internado por três períodos, quais sejam, de 22/10/2022 a 14/12/2022; do dia 06/12/2022 a 14/12/2022 e a terceira de 25/12/2023 ao dia

24/02/2023.

Nesses termos, a terceira internação deve ser custeada na totalidade pelo titular do plano, ora agravante, o qual deverá arcar com o correspondente aos 61 (sessenta e um) dias de internação, nos termos da previsão regulamentar.

Corroborando com o exposto, em um atento olhar ao detalhamento do débito do id. 44027958, que contém o saldo devedor atualizado do contrato, nota-se que as cobranças atinentes à clínica psiquiátrica correspondem apenas ao período da terceira internação.

Esclareça-se, ainda, que os demais valores discriminados no extrato e exigidos pela operadora de saúde dizem respeito a outros procedimentos e atendimentos de outros dependentes e até mesmo do titular do plano, que não são atinentes à causa de pedir da presente demanda.

Portanto, considerando a devolutividade do presente recurso, não foi possível visualizar abusividade na cobrança, sem prejuízo de um reexame da situação pelo juízo
a quo
, em cognição aprofundada.

Sobre a limitação da quantia a ser descontada mensalmente no contracheque, verifica-se que o dependente do agravante usufruía do plano na modalidade “Saúde Petrobrás 28 anos”, cuja contribuição mensal não respeita a margem de desconto regular, consoante dispõe a Cláusulas 95 e 98 do Regulamento vigente entre as partes:

Cláusula 95ª - Na situação Saúde Petrobras 28 Anos,
a contribuição mensal por dependente
, cujo valor é fixado pela Companhia e validado pelos Acordos Coletivos de Trabalho,
independe da classe de renda do Beneficiário Titular e da idade do Beneficiário Dependente
, sendo cobrada mensalmente ao Beneficiário Titular, independente da Margem de Desconto da Saúde Petrobras, através de desconto no contracheque ou, em casos específicos, mediante emissão de boleto bancário (sem grifos no original).

art. 98. [...] Parágrafo único. Situações em que
não será respeitada a Margem Consignável da Saúde Petrobras
:

I.
Cobrança de despesas relativas aos procedimentos classificados como de Pequeno Risco realizados pelos beneficiários dependentes (filho ou enteado) na situação de Plano 28;
[...] (sem grifos no original).

Assim, sem adentrar a eventual discussão sobre a legalidade de cláusulas para não esgotar o mérito da causa na origem, não vislumbro irregularidade na conduta da agravada, por ora, pois previsto no regulamento vigente no plano de saúde do agravante e expressamente aceito por este quando da celebração do contrato.

Isso posto, não é justificável a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre as partes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

Frise-se, ainda, que, na modalidade contratual em exame, a administração é exercida pelos próprios beneficiários, sem finalidade lucrativa, de modo que eventual determinação judicial em sede de tutela provisória pode influenciar no equilíbrio econômico-financeiro do plano e, por conseguinte, nos contratos dos demais usuários.

Dessa forma, não restou evidenciado, de plano, ilegalidade que importe em alteração da cobrança pactuada entre as partes, de forma que a questão deve ser melhor aprofundada pelo juízo de origem, especialmente por importar em análise de cláusulas contratuais, que deve ser feita no mérito da demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo
a quo
.

Por conseguinte,
julgo prejudicados
os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões